Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705494-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CÁSSIUS FERREIRA MORAES RECORRIDO: FÁBIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Uma vez que não existem elementos suficientes nos autos aptos a afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência do autor, no ponto, não há como dar provimento à irresignação recursal do réu, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à concessão da gratuidade de justiça ao autor 2. Presentes a necessidade, a adequação e a utilidade da tutela jurisdicional, não há que se falar em falta de interesse de agir. 3. Em que pese à insistência da parte apelante em repetir os argumentos aduzidos na petição inicial, sendo possível visualizar em sua exposição recursal insatisfação com os termos da sentença, em homenagem aos princípios da devolutividade e da primazia da decisão de mérito, reputa-se presente a dialeticidade necessária para o conhecimento do recurso. 4. Considerando a prestação de serviço profissional desenvolvido por cada um dos causídicos nos Embargos de Terceiro em questão, mantém-se a sentença que fixou de forma adequada e proporcional em 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% para o réu da verba honorária sucumbencial fixada naqueles autos. 5. Inexistindo nos autos prova irrefutável e manifesta de dolo, não há falar em litigância de má-fé. 6. Recursos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, insurgindo-se contra o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrido; b) artigo 22 da Lei 8.906/1994, pugnando pelo reconhecimento da inadequação da via eleita pelo recorrido, uma vez que não há relação jurídica entre as partes para embasar a cobrança deduzida na inicial, de modo que resta caracterizada a carência da ação; c) artigo 85, §2o, do Código Adjetivo Civil, defendendo não haver elementos nos autos que autorizem sua condenação ao pagamento de honorários equivalente a 40% (quarenta por cento) da sucumbência fixada nos autos dos Embargos de Terceiro no 0005935-56.2017.8.07.0001, seja porque ainda não houve o pagamento integral da sucumbência, mas apenas parte mínima que foi objeto do cumprimento provisório, seja porque a regra apresentada pelo recorrido é totalmente desprovida de elementos jurídicos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276 (ID 32472209 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade aos artigos 85, §2o e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, porquanto a análise das teses recursais (impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça ao recorrido e redistribuição da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, pois “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276 (ID 32472209 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030